Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PERMITIDA PELO ORDENAMENTO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 513.376,43 referente à falha na prestação de serviço de segurança. 1.1. O embargante alega obscuridade e omissão no aresto. 1.2. Aduz que o magistrado utilizou de prova emprestada produzida em outro processo sem, contudo, permitir a prévia oitiva das partes envolvidas. 1.3. Afirma, na oportunidade, que o acórdão foi omisso por ter deixado de se manifestar quanto à alegação de julgamento extra petita.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Já a omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Para o doutrinador Daniel A. A. Neves, a obscuridade “decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas” (NEVES, Daniel A. A. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 2a Edição. Juspodium. 2017. p. 1757).

3. Quanto à obscuridade e omissão, não assiste razão a embargante. 3.1. Tais alegações não merecem prosperar, pois o acórdão foi claro ao dizer que o juiz pode valer-se de prova emprestada que possua correlação com outra ação, como foi no caso da Ação Declaratória n. 2014.01.1.006844-0. 3.2. Assim, não se verifica qualquer nulidade, haja vista ser um permissivo dado pelo artigo 372 do CPC. 3.3. Além disso, da análise da peça de embargos, verifica-se que o embargante, na verdade, reformula mesmo pedido da peça recursal de apelação, qual seja, cerceamento de defesa ante o indeferimento pelo juízo a quo da produção de prova testemunhal. 3.4. O referido pleito foi devidamente analisado pelo nobre relator desta ação, conforme se depreende da ementa do acórdão: O juizo sentenciante fundamentou sua decisão com base nas seguintes provas: a) Processo Administrativo; b) Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Sistema de Alarme; c) Aditivos Contratuais; d) Ação Declaratória (Proc. No 2014.01.1.006844-0). 2.6. Assim, inexiste cerceamento de defesa quando o juíz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga a lide com base nos elementos até então coligidos consistente na prova documental já acostada aos autos. 2.7. Preliminar rejeitada. (07077816220208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, PJe: 30/3/2021)

4. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra obscuro ou omisso. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

6. Embargos rejeitados.